Tribunal: TJES
Processo: 5005644-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005644-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA GILDETE MARTINS

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO APÓS CONTATO COM FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alega ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, no qual, após contato com suposto correspondente bancário já de posse de seus dados pessoais, realizou operação bancária que resultou em contratação fraudulenta de novo empréstimo, com prejuízo financeiro de R$ 25.704,00, sem usufruir dos valores, que foram imediatamente transferidos a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelo golpe sofrido pela autora e, em consequência, se se justifica a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, alcança fraudes praticadas por terceiros quando inseridas no risco da atividade bancária, configurando o chamado fortuito interno.

No caso concreto, a autora admite que realizou voluntariamente as operações, ainda que orientada por fraudadores, sem demonstrar falha no sistema de segurança das instituições financeiras rés.

A proposta de renegociação apresentada pela fraude exibia condições claramente discrepantes do mercado, o que fragilizava a boa-fé objetiva e deveria ter despertado cautela na consumidora.

Não evidenciada, neste estágio processual, qualquer falha imputável às instituições financeiras agravadas, inviável a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros exige a demonstração de falha na prestação do serviço ou de conexão direta com o risco da atividade.

A atuação exclusiva do consumidor, mesmo que induzido por terceiros, sem comprovação de deficiência na segurança bancária, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A concessão de tutela de urgência pressupõe elementos de prova quanto à verossimilhança da alegação e ao risco de dano, os quais não se encontram presentes quando há indícios de culpa exclusiva da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARIA GILDETE MARTINS

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência” que move em desfavor do
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
, e do
BANRISUL –
BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 13183947), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
foi vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”;
(ii)
um suposto correspondente bancário, já de posse de seus dados pessoais, lhe ofereceu proposta de renegociação de contratos de empréstimos com supostas melhorias nas condições, convencendo-a a realizar diversas operações que, na realidade, consistiam em contratação fraudulenta de novo empréstimo, resultando em um prejuízo que totaliza R$ 25.704,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais), conforme identificado no contrato n.º 1100783040; e que
(iii)
não usufruiu dos valores creditados, os quais foram imediatamente transferidos para terceiros, sob orientação do fraudador, quando acreditava quitar obrigações anteriores.

De início, cumpre salientar que a jurisprudência pátria, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tem consolidado o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, quando estes se inserem no âmbito do risco da atividade, constituindo o que se denomina fortuito interno.

Todavia, no caso concreto, a própria autora, ora agravante, expõe que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a realizar empréstimo bancário mediante fornecimento de
link
, e transferir os valores para as contas bancárias indicadas.

Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária das agravadas, vez que as operações ocorreram por ato da própria autora, após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores.

Ademais, a proposta falsa de renegociação apresentada à agravante revelava-se demasiadamente benéfica em relação ao seu contrato ativo de empréstimo (Id nº 64839393, do processo de referência), com aplicação de taxa de juros muito abaixo do valor de mercado, circunstância que era suficiente para incutir na autora, minimamente, um sentimento de desconfiança da oferta recebida.

Portanto, não demonstrada, neste momento processual, a ocorrência de fraude no âmbito das instituições bancárias, não há amparo para o acolhimento das razões recursais.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002180-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA GILDETE MARTINS

AGRAVADOS:
BRB BANCO DE BRASILIA S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA GILDETE MARTINS, a fim de indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Entretanto, respeitosamente, os documentos dos autos demonstram que um terceiro, munido de todas as informações relativas ao contrato firmado entre a agravante e o banco Banrisul, ora agravado, e, inclusive, com os dados dos documentos pessoais daquela, formulou uma proposta de portabilidade para redução de valores do empréstimo (id. 64839393).

Nesse cenário, o terceiro utilizou-se dos elementos contidos no empréstimo firmado entre a agravante e o segundo agravado para pactuar uma renegociação e, a princípio, auferir vantagens próprias. Aparentemente, considerando que o terceiro detinha todos os dados da agravante, possível, ao menos nesta restrita cognição, reconhecer um descumprimento do dever de guarda dos dados do autor pela instituição financeira, conforme dispõe artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei 13.709/2018):

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Aplica-se ao caso, ainda, o teor da Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual disciplina que a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude, o que é o caso dos autos.

Portanto, os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, não foram capazes de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravada, tampouco demonstraram a culpa exclusiva por parte da consumidora, ora agravante.

Presente a probabilidade do direito recursal, também ressalta-se que o perigo da demora resta evidenciado pelo vultuoso desconto em sua conta decorrente de alegada fraude em seu nome.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. 1 . CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco réu. Ausência de prática de ato ilícito. Quitação de empréstimo por boleto . Ocorrência de fraude. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, CDC). Ausência de dever indenizatório . 2. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Falha na prestação dos serviços bancários . Fraude praticada por correspondente bancário. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor, conforme artigo 42 da LGPD. Fortuito interno. Incidência da Súmula nº 479 do C . STJ.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1052500-17.2023.8 .26.0100, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

[...] Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, salvo demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima. 2. A atuação de correspondente bancário vincula a instituição financeira à responsabilidade pelos danos decorrentes da contratação irregular de empréstimo
. 3. O fortuito interno, caracterizado pela falha na prestação do serviço bancário, não afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução CMN nº 4 .935/2021, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto da Relatora, negar provimento ao recurso. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08282022320248150000, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, ao menos por essa restrita cognição, o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor, devendo a instituição financeira conferir maior segurança a seu sistema, para que não haja vazamento de dados que viabilizem o acesso a terceiros para prática desse tipo de ato, a princípio, fraudulento.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência e suspender a exigibilidade da parcela oriunda do contrato de empréstimo consignado nº 1100783040, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 40 (quarenta) dias.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora